Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705513-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO BATISTA, MARIA DE FATIMA APARECIDA AGRAVADO: JACKSON PEREIRA DE LIMA, ARIONEIDE SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES e MARIA DE FÁTIMA APARECIDA contra decisão a quo que excluiu a primeira agravante do polo ativo da demanda. Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal das Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023